Tribunal: TJDFT
Processo: 0037305-24.2015.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESOLUÇÃO DE CONTRATO. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. VÍCIOS INEXISTENTES.

1. Trata-se de embargos de declaração nos quais se alega haver contradição, omissão e obscuridade no acórdão que, à unanimidade, negou provimento aos recursos de apelação interpostos pelas partes.

2. Os embargos de declaração estão limitados às hipóteses de cabimento previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil (omissão, contradição, obscuridade ou erro material). No caso, não se verificam os vícios alegados, tendo toda a matéria debatida sido devidamente examinada.

4. Mesmo que opostos com o fim de prequestionamento para viabilizar o acesso aos recursos excepcionais, o provimento dos embargos de declaração depende da demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

5. Embargos de declaração das rés conhecidos e desprovidos.